Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720310-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JEFERSON GRANDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CAUSALIDADE. 1. Trata-se de apelações contra sentença que reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário complementar, bem como do benefício especial temporário (BET), condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada em liquidação de sentença. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido. 3. Embora se reconheça a legitimidade ad causam do patrocinador em demandas congêneres, sua inclusão no polo passivo da lide deve ocorrer em momento apropriado - por não se tratar de litisconsórcio necessário, mas facultativo. Estabilizada a demanda e encontrando-se o feito maduro para julgamento, inviável a ampliação subjetiva da lide para buscar a responsabilização do ex-empregador (capaz de ser perseguida por ação própria, conforme EDcl nos EREsp 1557698/RS). 4. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão. 5. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar da parte autora - ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial (pois insuficiente o mero aporte extemporâneo) a ser realizado em sede de liquidação de sentença. 6. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais - no caso, Benefício Especial Temporário (BET) - pois atrelado à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 7. Havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservar o salário de participação, conforme previsão legal e regulamentar, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. 8. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas. 9. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 10. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais decorrentes. 11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; d) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; e) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28829178). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada transgressão ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Também não deve subir o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 25472301): (...) nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Não cabe, outrossim, dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). E ainda, o apelo não deve seguir em relação à indicada ofensa aos artigos 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020 e o AgInt no AREsp 1187644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além da análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à apontada afronta ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca dos honorários, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028